Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO JUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO. SUPERPREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE NOVO PAGAMENTO. RESOLUÇÃO 303/CNJ.
1. O mandado de segurança é uma medida excepcional para se proteger direito líquido e certo, sempre que alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. O administrado que já recebeu parte do crédito sob a sistemática da superpreferência, conforme previsto no §2o do artigo 102 do ADCT da Constituição Federal, não pode receber quantia remanescente a esse mesmo título, conforme Resolução 303/2019 do CNJ e Enunciado no 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios.
3. Ordem denegada.